Tribunal: TJDFT
Processo: 0703402-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. REPARAÇÃO. CABIMENTO.
I – A responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros é objetiva, podendo ser afastada apenas quando evidenciada alguma das causas excludentes de responsabilidade.
II – Demonstrada a falha na prestação do serviço e a violação ao estado psíquico e moral do paciente, é cabível a compensação pecuniária pelo dano moral.
III – O dano estético consiste em lesão que tenha modificado a aparência externa do ser humano de forma permanente, sendo visível em qualquer região de seu corpo.
IV – Consoante dispõe o enunciado no 387 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, é possível a cumulação de indenizações por dano estético e dano moral.
V – O valor da indenização deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano, devendo ser reduzido quando manifestamente excessivo considerados os parâmetros indicados.
VI – Deu-se parcial provimento ao recurso.